Tribunal: TJMT
Processo: 1000391-26.2022.8.11.0020
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000391-26.2022.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Lesão levíssima]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VINICIUS HERCULANO ALVES - CPF: 045.087.581-42 (APELANTE), GERVALINO NUNES MARTINS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO APELAÇÃO N.° 1000391-26.2022.8.11.0020

Recurso Criminal Apelação n.° 1000391-26.2022.8.11.0020

Apelante:
Vinicius Herculano Alves.

Apelado:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL LEVE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação criminal interposto por acusado condenado à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, em razão da prática do crime de lesão corporal leve, tipificado no artigo 129 do Código Penal. A defesa postulou absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, a aplicação da atenuante da confissão com redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pela prática do crime de lesão corporal; (ii) definir se é possível a redução da pena-base abaixo do mínimo legal em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autoria e a materialidade delitivas restaram devidamente comprovadas nos autos, com destaque para o exame de corpo de delito e a confissão espontânea do acusado perante a autoridade policial.

4.

A tese de ausência de provas carece de respaldo fático e jurídico, sendo incontroverso que o acusado praticou agressões físicas contra a vítima, conduta que se amolda perfeitamente ao tipo penal do artigo 129 do Código Penal.

5.

Ainda que reconhecida a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria, é vedada sua aplicação para redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme estabelece a Súmula n.o 231 do Superior Tribunal de Justiça e a jurisprudência reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n.o 597.270, com repercussão geral reconhecida.

6.

A sentença observou corretamente as fases da dosimetria da pena e está de acordo com os princípios da legalidade, proporcionalidade e individualização da pena, não comportando reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação da materialidade e da autoria delitivas, corroborada por exame de corpo de delito e confissão do acusado, autoriza a manutenção da condenação pelo crime de lesão corporal leve.

2.

A incidência da atenuante da confissão espontânea não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal previsto no tipo penal, conforme determina a Súmula n.o 231 do Superior Tribunal de Justiça.

3.

A pena fixada no mínimo legal, diante da existência de circunstância atenuante, atende ao critério da legalidade e não configura nulidade ou excesso.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, artigo 129; Código de Processo Penal, artigo 386, inciso VII; Constituição Federal, artigo 5o, inciso LIV; Código de Processo Civil, artigo 1.022; Súmula n.o 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Jurisprudência relevante citada
: Supremo Tribunal Federal, RE 597.270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 26/03/2009; Superior Tribunal de Justiça, Súmula n.o 231; TJ-MT, Apelação Criminal n.o 0005752-05.2016.8.11.0003, Rel. Lúcia Peruffo, j. 02/12/2021; TJ-MT, Recurso em Sentido Estrito n.o 1010849-36.2022.8.11.0042, Rel. José Zuquim Nogueira, j. 26/11/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO APELAÇÃO N.° 1000391-26.2022.8.11.0020

Recurso Criminal Apelação n.° 1000391-26.2022.8.11.0020

Apelante:
Vinicius Herculano Alves.

Apelado:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Apelação Criminal de
Vinicius Herculano Alves
.

Ação:
Penal.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais Criminais-MT.

Sentença
(
Id
.

336986362
):

condenou o apelante pelo
crime
de

lesão corporal
(artigo 129 do Código Penal), fixando a pena em 03 (três) meses de detenção em regime aberto, substituindo a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Recurso Criminal Apelação
(Id.
336986368
)
:
o apelante pugna pela reforma da sentença para a
absolvição
. Subsidiariamente, requer a aplicação da atenuante da confissão
.

Contrarrazões
(Id. 336986373):

o apelado

postulou a manutenção da decisão
de
origem
e o desprovimento do recurso.

Parecer do Ministério Público (Id. 343772885):
opina pelo desprovimento do apelo
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO APELAÇÃO N.° 1000391-26.2022.8.11.0020

Recurso Criminal Apelação n.° 1000391-26.2022.8.11.0020

Apelante:
Vinicius Herculano Alves.

Apelado:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de apelação interposta por
Vinicius Herculano Alves
em face da sentença condenatória que condenou o apelante à pena de 03 (três) meses detenção em razão da prática do crime tipificado no artigo 129 do Código Penal (lesão corporal leve).

Evidencia-se dos autos que, no dia no dia 1o de março de 2022, por volta de 13h50, em residência particular, na Rua João Segundo, n.o 1082, Bairro Centro, Alto Araguaia-MT, o acusado Vinicius Herculano Alves, com consciência e vontade, ofendeu a integridade corporal de Gervalino Nunes Martins.

Da análise dos autos, verifica-se que existem provas contundentes para o decreto condenatório, uma vez que, ao contrário do que afirma o apelante, restaram suficientemente demonstradas a autoria e materialidade delitivas.

O próprio apelante confessou a prática do delito de lesão corporal, conforme se vê no depoimento por ele prestado à autoridade policial (Id. 336985913), o que restou corroborado pelo exame de corpo de delito (Id. 336985912).

Portanto, incabível a absolvição do delito de
lesão corporal
com fundamento na ausência de provas, quando o fato está devidamente comprovado e confessado nos autos.

A despeito das alegações feitas nas razões recursais, conclui-se que as condutas aqui discutidas se consumaram no momento em que o apelante agrediu a vítima, o que ficou comprovado no decorrer do trâmite processual.

Ante o exposto, conclui-se, pelas provas apresentadas nos autos, que ficou devidamente comprovada a prática do delito tipificado no artigo 129 do Código Penal, razão pela qual descabe cogitar da absolvição da apelante.

Nesse sentido:

“EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO REJEITADA – ARTIGO 129, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ – TESE DE AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE LESIONAR (ANIMUS LAEDENDI) – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – LESÕES COMPROVADAS POR LAUDO PERICIAL E POR DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS E DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A citação é o ato processual que consiste na convocação do réu para tomar ciência da ação a fim de integrar a relação processual e exercer o direito ao contraditório e ampla defesa. No caso dos autos, verifica-se que apesar de não conter a designação “mandado de citação”, a intimação recebida atende aos requisitos previstos nos artigos 351 e 352, ambos do CPP. Com efeito, tomou a parte Apelante a devida ciência quanto aos termos da ação penal e, na sequência, se manifestou por meio da Defensoria Pública arguindo preliminar de prescrição. Portanto, além de tomar ciência, ainda se manifestou nos autos, não havendo se falar em nulidade de citação, devendo ser aplicada a regra do comparecimento espontâneo do artigo 570 do CPP. A condenação criminal exige a comprovação da autoria e da materialidade delitivas, assim como a intenção de lesionar (animus laedendi). Assim, se as provas produzidas durante a instrução criminal confirmam a autoria e materialidade do crime, não há se falar em absolvição. Não há se falar em ausência de elementos do tipo penal quando a vítima e demais provas produzidas comprovam as agressões e as lesões sofridas, as quais são corroboradas pelo laudo pericial juntado. A materialidade do delito de lesão corporal está cabalmente demonstrada por meio do laudo pericial confeccionado assim como pelo depoimento da vítima e testemunha, não havendo se falar em ausência de provas. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-MT 00057520520168110003 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 02/12/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 03/12/2021)”.

Ademais, no caso em análise, na primeira fase da dosimetria, verifica-se que a pena-base foi fixada no mínimo legal culminado ao tipo penal.

Na segunda fase, o magistrado sentenciante reconheceu a circunstância atenuante da confissão espontânea, porém, ela não se prestou para diminuir a reprimenda, tendo em vista não haver que se falar em redução além do mínimo legal, pois, conforme a Súmula n.o 231 do STJ,
“a incidência da circunstancia atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, reafirmou o teor da súmula supracitada. Confira-se:

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (RE 597270 QO-RG, Relator (a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458).

Sobre a matéria:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL . INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO . FIXAÇÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I . CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Daniel Ferreira de Lima contra sentença condenatória que o enquadrou nas sanções do artigo 121, caput, c/c artigos 14, II, e 73, todos do Código Penal, à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, em razão de tentativa de homicídio qualificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 . Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de redução da pena-base aquém do mínimo legal, devido ao reconhecimento da confissão espontânea como atenuante; e (ii) a revisão da fração de diminuição pela tentativa, com a aplicação da redução máxima de dois terços.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação da atenuante da confissão espontânea não pode reduzir a pena-base abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado no STJ (Súmula 231) e no STF (Tema 158), que vedam tal diminuição em respeito aos parâmetros legais fixados .

4. A fração de diminuição pela tentativa deve considerar a proximidade da consumação do delito. No caso, o réu percorreu substancial parte do iter criminis ao efetuar disparos que atingiram uma vítima, justificando a redução de metade da pena-base.

5 . O entendimento é respaldado pelo Enunciado Criminal 46 do TJMT, que condiciona a fração à extensão do iter criminis percorrido e à gravidade das consequências.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido .

Tese de julgamento:

1. A aplicação da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena-base aquém do mínimo legal.

2. A fração de diminuição pela tentativa deve considerar o iter criminis percorrido, sendo proporcional à aproximação do crime à consumação .

3. A fração de redução proporcional justifica-se com base nos elementos objetivos do caso e nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 14, II, 59, e 65; STJ, Súmula 231 .

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 597.270 QO-RG, Min. Cezar Peluso, j. 26 .03.2009; TJ

(TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 10108493620228110042, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/11/2024)”.

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL)– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA INTERMEDIÁRIA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE EXPLICÍTA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONFISSÃO ESPONTÂNEA – APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO – INVIABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE REDUZIR A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA N. 231 DO STJ – RECURSO IMPROVIDO. Embora tenha sido acertadamente reconhecida na r. sentença a atenuante da confissão espontânea, a incidência de tal circunstância na segunda etapa do cálculo dosimétrico não pode conduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal. Inteligência do enunciado n. o 231 da Súmula do STJ, com repercussão geral reconhecida por meio do REn. o 597.270-4/RS. (N.U 1039170-70.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)”.

Portanto, impossível reduzir a pena aquém do mínimo legal.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
Vinicius Herculano Alves
, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026